Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. NOVOS JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CP. DECISÃO MANTIDA.
1. Os precedentes desta Corte revelam que o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do CP. Precedentes.
2. No caso, em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca de diversas intercorrências disciplinares e da prática das faltas graves, consistentes em duas fugas, impede a concessão do benefício.
3. Recurso desprovido.